Tribunal: TJPA
Processo: 0001290-39.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7620 - Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001290-39.2012.8.14.0301

APELANTE: THAISSA FADUL DOS SANTOS ARRUDA, FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZONIA S/S LTDA

APELADO: FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZONIA S/S LTDA, THAISSA FADUL DOS SANTOS ARRUDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BRIGA DENTRO DAS DEPENDÊNCIAS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. SANÇÃO ADMINISTRATIVA DE EXPULSÃO. ILEGALIDADE. ILÍCITO COMPROVADO. APELAÇÃO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. DANO MORAL COMPROVADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO DE R$ 30.000,00 PARA R$ 10.000,00.
AGRAVO INTERNO QUE PEDE NOVA REDUÇÃO DO QUANTUM E A MODIFICAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA SENTENÇA
. A REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO É POSSÍVEL POR NÃO TER SIDO ALEGADO NO APELO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA QUE ALEGA A NULIDADE DA MONOCRÁTICA POR VIOLAÇÃO DO ART. 932, DO NCPC. POSSIBILIDADE LEGAL DEMONSTRADA. SUBMETIDO O AGRAVO INTERNO AO COLEGIADO RESTA SUPERADO O VÍCIO NA ESTEIA DOS PRECEDENTES DO STJ. RECURSOS DESPROVIDOS.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001290-39.2012.8.14.0301

AGRAVANTE: THAISSA FADUL DOS SANTOS ARRUDA

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 475/477.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela FACULDADE INTEGRADA BRASIL AMAZONIA SS LTDA FIBRA (fls. 485/493) e
THAISSA FADUL DOS SANTOS ARRUDA
(fls. 540/553), em face da decisão monocrática proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, que deu parcial provimento ao recurso da Ré reduzindo o valor dos danos morais arbitrados para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Extrai-se dos autos que THAISSA FADUL DOS SANTOS ARRUDA alegou em sua petição inicial que era aluna do curso de Administração da faculdade FACULDADE INTEGRADA BRASIL AMAZONIA SS LTDA FIBRA e que envolveu-se em incidente com outra estudante da mesma instituição, Silvana de Cássia de Souza Modesto, a qual, em razão de um mal entendido, desferiu-lhe agressões físicas das quais se defendeu a apelada.

Afirmou, ainda, que o evento resultou na instauração de procedimento administrativo junto à faculdade, da qual não foi notificada, e que culminou com o seu desligamento do curso, à sua revelia e sem embasamento legal ou regimental.

A FACULDADE INTEGRADA BRASIL AMAZONIA SS LTDA FIBRA apresentou contestação de fls. 189-196, na qual defende que a expulsão da autora do seu quadro discente deveu-se não unicamente em razão do incidente referido, mas também em vista de alegados comportamentos da requerente, anteriores e posteriores ao evento, contrários às normas internas da instituição.

Alegou, ainda, que as condutas autorais seriam contrárias ao definido no art. 118 do regimento geral da FIBRA, o qual prevê o desligamento como penalidade no seu art. 121.

A sentença objurgada (fls. 385/393) julgou procedentes os pedidos da aluna, ora apelada,
para declarar nulo o procedimento administrativo que culminou com sua expulsão
e
condenou a faculdade ora apelante ao pagamento de danos materiais no importe de R$3.692,74 (três mil, seiscentos e noventa e dois reais e quarenta e sete centavos),
corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a data do efetivo prejuízo e juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danos, referente ao prejuízo que teve para cursar novamente o semestre que não completou junto à apelante em outra instituição de ensino.

Condenou, ainda, a instituição de ensino apelante ao pagamento de danos morais no montante de R$30.000,00 (trinta mil reais),
atualizados monetariamente pelo INPC desde o arbitramento e com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danos.

Em suas razões recursais (fls. 396/406), a instituição de ensino apelante afirma que não deve prosperar a alegação de que o procedimento administrativo que culminou na expulsão da apelada correu à sua revelia, sobretudo porque às fls. 60 consta documento em que esta afirma ter ciência de sua instauração.

Sustenta que a própria apelada admite, em documento às fls. 108) que trocou agressões físicas com outra aluna, motivo pelo qual sua conduta violou as regras internas da faculdade.

Afirma que a expulsão da aluna não passou de exercício regular de direito, na medida em que esta atuou em clara afronta às normas internas da instituição de ensino.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação, para reformar a sentença, afastando a condenação e, subsidiariamente, minorar o quantum fixado.

Em sede de contrarrazões (fls. 411/433), a apelada argui preliminar de deserção, na medida em que sustenta que a instituição de ensino apelante apresenta apenas folha de rosto das custas, sem comprovar seu efetivo pagamento.

No mérito, defende que sua expulsão foi arbitrária, pois o procedimento administrativo não observou os princípios do contraditórios e ampla defesa.

Aponta que o documento de fls. 60 a que alude o apelante, deriva da condução forçada da aluna, no meio da aula, para prestar esclarecimentos, sem a presença de advogado.

Sustenta que a apelada nunca foi intimada para apresentar defesa por escrito, e que não teve acesso às filmagens do ocorrido, enfim, não pôde produzir provas sobre o fato a si imputado.

Defende que, mesmo que fosse considerado válido o procedimento administrativo que culminou com a sua expulsão, a pena aplicada é desarrazoada pois a aluna não era reincidente.

Neste contexto, aduz que a pena correta seria repreensão, conforme o próprio regimento interno da instituição de ensino apelante.

Quanto a condenação em danos morais e materiais, sustenta que se coaduna com a Jurisprudência dominante, não havendo que se falar em reforma.

Requereu o não conhecimento da apelação.

Acaso conhecida, defende o seu desprovimento.

Às fls. 434/437, a apelada interpôs RECURSO ADESIVO, defendendo a majoração do valor fixado a título de danos morais para montante a ser fixado pelo Juízo, levando-se em consideração a extensão do dano e a situação econômica do ofensor.

Afirma que o montante de R$30.000,00 (trinta mil reais) fixado na sentença recorrida é insuficiente para compelir o recorrente a não reiterar a conduta ilícita. Defende a necessidade de conferir o efeito pedagógico à sentença impugnada.

O Ministério Público apontou que a demanda não versa sobre interesse que atrai sua manifestação (fls. 445/446).

Em decisão monocrática de fls. 475/477, dei parcial provimento ao recurso de apelação da Ré reduzindo o valor dos danos morais arbitrados para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com ementa que segue:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. DESLIGAMENTO DE ALUNA DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANOS MORAIS. ALUNA QUE LIMITOU-SE A ASSUMIR POSIÇÃO DEFENSIVA SEGUNDO A PROVA APRESENTADA PELA PRÓPRIA RÉ. QUANTUM FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM EM R$30.000,00 (TRINTA MIL REAIS). RECURSO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARCIALMENTE PROVIDO SOMENTE PARA REDUZIR O QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO ADESIVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Inconformada
THAISSA FADUL DOS SANTOS ARRUDA
interpôs Embargos de Declaração (fls. 478/483), alegando que a decisão foi omissa quanto ao motivo pelo qual se procedeu com o julgamento monocrático, ao invés de submeter o referido recurso ao colegiado, em clara violação ao princípio da colegialidade dos recursos.

Assim, requereu o conhecimento e provimento dos embargos de declaração a fim de que seja sanada a omissão e apreciada a questão posta em debate nos autos pela Turma de Direito Privado do TJE/PA.

A
FACULDADE INTEGRADA BRASIL AMAZONIA SS LTDA FIBRA
interpôs Agravo Interno às fls. 485/493 defendendo que a monocrática merece ser reformada, porque a instituição agiu conforme o seu regimento interno e que não foi provado os efeitos danosos que a Aluna tenha sofrido com o seu desligamento.

Afirma que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado pela monocrática continua elevado e merece ser reduzido para se evitar o enriquecimento ilícito.

Finalmente, requer a adequação dos honorários sucumbenciais limitados ao valor da condenação, devido o Juízo de piso ter arbitrado em 20% sobre o valor da causa.

Em contrarrazões ao Agravo Interno (fls. 496/502) a
THAISSA FADUL DOS SANTOS ARRUDA defende que o julgamento deveria ter sido colegiado e que os danos morais são devidos na importância fixada pelo Juízo de piso.

Requereu assim o desprovimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões aos Embargos de declaração de fls. 478/483.

Em decisão monocrática de fls. 538/529, dei provimento aos embargos de declaração com ementa lavrada nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SUPRIDA. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

Segundo as alegações do embargante, a monocrática foi omissa quanto ao motivo pelo qual se procedeu com o julgamento monocrático, ao invés de submeter o referido recurso ao colegiado.

Em análise do contido nos autos, verifico que assiste razão ao embargante, pois, neste ponto, a decisão monocrática recorrida, de fato, foi omissa. Assim, a fim de sanar referida omissão, determino a retificação da decisão monocrática de fls. 467/470, para constar o seguinte tópico:

“
Outrossim, de acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas “a”, do NCPC, o relator do processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática. Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC. Vejamos:

Art. 926.

Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.
”

- RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO A FIM DE SANAR A OMISSÃO ALEGADA.

THAISSA FADUL DOS SANTOS ARRUDA
interpôs Agravo Interno às fls. 540/553 defendendo que a monocrática merece ser anulada, porque o julgamento monocrático exige a demonstração de entendimento sumulado ou firmado em recurso repetitivo, IRDR ou assunção de competência.

Requer assim, o provimento do recurso para anular a decisão monocrática de fls. 475/477 e o julgamento pelo colegiado.

Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno, conforme certidão de fls. 555.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

AGRAVO INTERNO DA FACULDADE INTEGRADA BRASIL AMAZONIA SS LTDA - FIBRA

DANOS MORAIS

Cinge-se à controvérsia recursal na averiguação da responsabilidade civil da instituição de ensino (FIBRA) diante da expulsão da parte autora de seus quadros.

Segundo a ex-aluna, houve um incidente que envolveu-se em briga e agressões físicas entre com outra aluna, mas que sua conduta foi simplesmente de defesa.

Para o Juízo de origem, a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, expressamente acolhida pela Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal determina a aplicação dos direitos fundamentais também nas relações entre particulares.

Neste particular, concluiu o Juízo de origem que, diante da necessidade de assegurar-se ampla defesa e contraditório, a expulsão da aluna apelada foi sumária e ilegal, o que lhe causou prejuízos de ordem material e moral.

Ademais, o Juízo de piso concluiu que a contestação da instituição de ensino ora apelante tornou os fatos alegados pela aluna apelada incontroversos, eis que às fls. 240 consta cópia do procedimento administrativo que culminou com a expulsão das alunas.

Neste particular, deve-se ser ressaltado o item IV – DA PROVA TÉCNICA, às fls. 240 tem a seguinte redação:

“IV – DA PROVA TÉCNICA.

Após ouvidas as testemunhas que presenciaram os fatos acima narrados, foram solicitadas no Setor de Segurança da Instituição, as imagens da câmera interna localizada no local do ocorrido.

Conforme as imagens, constatou-se que o Aluno Fábio passa pelo corredor da sala da coordenação e atrás dele Silvana; Fábio entra na sala da Secretaria das Coordenações enquanto Silvana aguarda na porta;
em seguida chega Thaissa, olha e entra na mesma sala esquivando-se de Silvana; A mochila de Taissa toca levemente em Silvana que logo em seguida empurra Thaissa que reage com outro empurrão de maior intensidade e força; Silvana então parte para cima de Thaissa desferindo tapas nesta que segura na bolsa de Silvana, em atitude defensiva
; Fábio coloca-se entre as duas para impedir a briga; após alguns segundos várias pessoas chegam encerrando a aproximação física entre as envolvidas; depois chega o Diretor Adjunto de Graduação Wilson Silva e as duas envolvidas dirigem-se em direção da sala do Diretor Adjunto de Graduação”.

Conforme se depreende da transcrição acima, é possível se constatar que realmente a prova juntada pela instituição de ensino juntamente com a Contestação corrobora o afirmado pela autora, na peça vestibular.

Com efeito, a degravação das imagens feita pela própria instituição de ensino conduz à conclusão de que a aluna agiu em atitude defensiva, após conduta desproporcional da outra aluna.

Apesar disso, às fls. 241, concluiu-se que ambas as alunas chegaram às vias de fato, o que culminou com a aplicação da pena de “desligamento”, conforme o regimento interno da instituição de ensino.

Entretanto, conforme aduzido pela ex-aluna, trata-se de aplicação de pena absolutamente desarrazoada, sobretudo porque a prova técnica aponta que a mesma agiu em atitude defensiva.

Apesar disso, decidiu a instituição de ensino apelante pelo desligamento de
THAISSA FADUL DOS SANTOS ARRUDA
.

Feitas estas considerações, não há como concluir de forma diferente do Juízo de origem, no sentido de que a pena aplicada pela instituição de ensino de desligamento à sua aluna, mesmo após a constatação de que esta agiu de forma defensiva à injusta agressão de outra aluna, não condiz com os fatos.

Cito precedente:

"As penalidades aplicadas aos alunos de instituição de ensino em razão de condutas de indisciplina devem estar em consonância com o procedimento previsto em norma regimental, oportunizando a manifestação formal sobre os fatos objeto da sanção, sob pena de ilegalidade e de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa." (Acórdão n. 912907, 20130710090909APC, Relator: VERA ANDRIGHI, Revisor: HECTOR VALVERDE, 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 16/12/2015, Publicado no DJE: 21/01/2016. Pág: 720)

Outrossim, a conduta da instituição de ensino que não oportunizou à parte autora a ampla defesa e contraditório corrobora esse entendimento, na medida em que obstaculizou o exercício de seu direito de provar que agiu apenas para se defender, e, por conseguinte, evitar sua expulsão.

QUANTUM

Em tema de arbitramento do valor da condenação por danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagra a sua
tríplice função
:

“Processual Civil. Dissídio jurisprudencial. Majoração do quantum indenizatório. Desnecessidade. Verba ressarcitória fixada com moderação.

I - A indenização por dano moral objetiva compensar a dor moral sofrida pela vítima, punir o ofensor e desestimular este e outros membros da sociedade a cometerem atos dessa natureza.

II - É entendimento deste Tribunal que o valor do dano moral deve ser fixado com moderação, considerando a realidade de cada caso, cabível a intervenção da Corte quando exagerado ou ínfimo, absurdo, fugindo de qualquer parâmetro razoável, o que não ocorre neste feito.

III - Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STJ-4ª Turma, Rel. Min. Jorge Scartezzini, AgRg no AG 2004/0055794-8, DJU 18.04.2005, p. 314).

Assim, objetiva-se que um bem patrimonial recompense, de certa maneira, o sofrimento do ofendido.

Considerando-se as aludidas finalidades, deverá ser sopesado, para a delimitação do montante reparatório, a situação econômica das partes litigantes, a gravidade da conduta da ré e o quanto ela repercutiu na vida do lesado.

Os referidos critérios encontram-se, aliás, bem delimitados na jurisprudência. Isso porque não existe norma em sentido estrito que indique, de forma objetiva, como fixar a reparação por prejuízo imaterial, o qual ocorre pelo prudente e razoável arbítrio do Magistrado.

“(...) Ao atribuir-se valor ao dano moral, deve-se ter em conta o princípio da razoabilidade, segundo o qual o valor indenizatório não pode implicar em enriquecimento sem causa do devedor, mas também não pode resultar em quantia que não represente uma efetiva sanção a quem deu causa à indenização. (...)” (Apelação Cível nº 70010653723, Décima Quinta Câmara Cível do TJRS, Rel. Des. Ricardo Raupp Ruschel, j. em 20.04.2005).

“(...) Dano moral. Quantum da indenização. Critérios de fixação. (...) A compensação pelo dano moral tem a finalidade de reparar, dentro do possível, o dano infligido à vitima, ao mesmo tempo servindo de freio, de elemento inibidor e de sanção ao autor do ato ilícito. (...)” (Apelação Cível nº 70010510402, Décima Câmara Cível do TJRS, Rel. Des. Paulo Antônio Kretzmann, j. em 31.03.2005).

Considerando o dano suportado pela aluna e as circunstâncias do caso concreto, a situação sócio-financeira das partes e a reprovabilidade da atuação do prestador, considero que o montante fixado pelo juízo de piso, equivalente a
R$30.000,00
(trinta mil reais), afeiçoa-se desproporcional ao dano suportado pela parte.

Daí porque considero necessária a redução do quantum indenizatório para o patamar de R$10.000,00 (dez mil reais).

Na oportunidade cito precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA. DEBATE SOBRE FORMA DE FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. DANOS MORAIS. ESCOLA. BRIGA. EXPULSÃO DE ALUNO. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO PRÉVIO ADEQUADO PARA A APURAÇÃO DOS FATOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA.

1. A existência de erro material em um único parágrafo no relatório do voto do Revisor não tem o condão de autorizar o manejo dos embargos de declaração, mormente porque as razões de decidir do voto estão em consonância com o tema dos autos.

2. O debate sobre como deve ser estabelecido o quantum indenizatório, se em reais ou em salários mínimos, não evidencia omissão, contradição ou obscuridade do julgado.

3. A instituição de ensino tem o direito de expulsar o aluno que apresenta desvio de conduta e comportamento social inadequado,
mas para tanto deverá observar os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de o ato de expulsão transformar-se em ato arbitrário e acarretar ao estabelecimento de ensino o dever de indenizar o dano moral decorrente.

(Acórdão 220887, 20020110135679APC, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, , Revisor: HERMENEGILDO GONÇALVES,

1ª Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2005, publicado no DJU SEÇÃO 3: 23/8/2005. Pág.: 240)

DANOS MORAIS. ESCOLA. BRIGA. EXPULSÃO DE ALUNO. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO PRÉVIO ADEQUADO PARA A APURAÇÃO DOS FATOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA.

A Instituição de ensino tem o direito de expulsar o aluno que apresenta desvio de conduta e comportamento social inadequado,
mas para tanto deverá observar os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de o ato de expulsão transformar-se em ato arbitrário e acarretar ao estabelecimento de ensino o dever de indenizar o dano moral decorrente.

(Acórdão 212561, 20020110135679APC, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, , Revisor: HERMENEGILDO GONÇALVES,

1ª Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2005, publicado no DJU SEÇÃO 3: 10/5/2005. Pág.: 143)

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

Realmente os honorários sucumbenciais foram fixados sob o valor da causa conforme trecho a seguir:

(...)

Por fim, condeno a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora arbitro em
20% (vinte por cento) sobre o valor da causa
, a serem divididos na proporção de 5% (cinco por cento) para os patronos destituídos às fls. 340-346 e 349, e 15% (quinze por cento) em favor dos advogados que ora representam a autora, que devem vir a acompanhá-la em eventual sede recursal a ser instaurada.

(...)

Entretanto, do exame das razões recursais constante da apelação da
FACULDADE INTEGRADA BRASIL AMAZONIA SS LTDA - FIBRA
(fls. 396/408) não consta tal insurgência.

Inviável, assim, conhecer o recurso, conforme precedente abaixo, do C. Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO JURÍDICA LEVANTADA NO AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO.

1.- Quanto à questão da apontada ofensa ao artigo 357 do Código de Processo Civil, de
ve-se relatar a impossibilidade de conhecimento do recurso no que tange ao tema, visto tratar-se de inovação recursal, uma vez que a matéria jurídica somente foi suscitada no Agravo Regimental ora interposto.

(...)"

(AgRg no AREsp nº 16.212, Terceira Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 18/08/11, v.u., DJe 02/09/11, grifos meus).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECUSA DE REGISTRO DE DIPLOMA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM FUNDAMENTO BASILAR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. INOVAÇÃO RECURSAL.

1. A alegada contrariedade ao art. 1.022 do CPC/15 foi agitada somente no presente agravo interno, de modo que, por se tratar de dispositivo não suscitado oportunamente (ou seja, nas razões no recurso especial), resta caracterizada a ocorrência de inovação recursal, mostrando-se inviável seu exame nesta fase processual.

2. O recurso especial não impugna fundamento basilar que ampara o acórdão recorrido, esbarrando, pois, no obstáculo da Súmula 283/STF.

3.
O argumento de que houve pedido de condenação da União em sede de embargos declaratórios tampouco foi suscitado no bojo do apelo nobre, restando caracterizada, novamente, a existência de inovação recursal, a qual não tem o condão de sanar os vícios existentes nas razões do recurso especial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1828590/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 186, 389, 402, 403, 416 E 927, DO CC . INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Em relação à alegada inobservância dos artigos 186, 389, 402, 403, 416 e 927, do CC,
é vedado, em sede de agravo interno, suscitar matéria que não foi objeto do recurso especial, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa. Precedentes.

2. A alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada, o que não ocorreu no caso em comento.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1837834/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019)

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO deste item, com base no artigo 932, III do CPC.

AGRAVO INTERNO DE THAISSA FADUL DOS SANTOS ARRUDA

No que se refere ao recurso da parte Autora tenho que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC . Vejamos:

Art. 926.

Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I -
Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS.
Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1.
Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS
. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “
eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do NCPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, nos termos da fundamentação.

P. R. I. C.

Belém/PA, 18 de maio de 2021.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/05/2021